Tribunal: TJDFT
Processo: 0720438-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Simone Lucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0720438-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: ALINE JOMENFRANSI REZENDE, ADRIANA SOARES SARAIVA, CARLA CANDIDO RODRIGUES, LUCIENE APARECIDA DE CAMARGO LOPES, MARCOS AURELIO LAMANERES LOPES, BRIAN RICARDO SINHORELLI, ELIZARA LIMA DE PAULA SANTOS, ADELTON ANTONIO FEVEREIRO, GISLAINE APARECIDA DOS SANTOS, GIOVANA VIDAL DE SOUZA MARTINS, MARIA FERNANDA VIDAL DE SOUZA ANDERSON, EVERSON ANDERSON, THAIS ALINE AMARAL DOS SANTOS, DAVID SCHMIDT PRADO, MARCELO LUIS MARTINS DA SILVA, PATRICIA MENDES MACHADO, BRS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, CONVENIENCIA SANTO ANTONIO ALIMENTOS LTDA, ADELTON A FEVEREIRO COBRANCA EXTRAJUDICIAL, RODOPRINCIPE TRANSPORTADORA LTDA, E81 TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI, MARCELO LUIS MARTINS DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, AUTO POSTO CENTRAL CAMBE LTDA D E C I S Ã O Consoante petição de ID 45098395, a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ADVOCACIA CRIMINAL (ANACRIM) solicitou seu ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, sustentando, em apertada síntese, que a discussão travada no presente recurso se relaciona à criminalização da Advocacia, em razão de o Ministério Público do Distrito Federal, a seu ver, identificar o Advogado como um possível coautor ou partícipe dos crimes supostamente cometidos pelos seus clientes, considerando criminosas condutas típicas da advocacia praticadas no exercício da defesa do acusado. Requer, assim, sua admissão no processo para todos os efeitos legais, inclusive para fins de apresentação de memoriais e formulação de sustentação oral, com o intuito de ampliar o debate, de juntar documentos e de prestar informações relevantes ao convencimento do órgão julgador. Devidamente intimada, a d. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo indeferimento do pedido formulado (ID 45348659). É o relatório. DECIDO. Sobre o tema, impende destacar que, até a edição do Código de Processo Civil de 2015, a intervenção no processo sob a forma de amicus curiae tinha previsão no parágrafo segundo do art. 7o da Lei n. 9.868/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, competindo ao relator decidir sobre o pedido, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes. Com a edição do novo Código Instrumental, o pedido de ingresso na condição de amicus curiae ganhou disciplina própria, prevista no art. 138, podendo ser deduzido desde o primeiro grau de jurisdição, qualquer que seja a natureza do processo ou a matéria nele discutida. Por oportuno, destaco a disposição do aludido dispositivo: Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. § 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o. § 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae . § 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Ademais, como já decidido pelo C. STJ, “sua admissão no processo penal (art. 3o do CPP), no entanto, a par dos requisitos descritos no art. 138 do CPC/2015 (relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia), é pautada fundamentalmente na sua aptidão de contribuir para a elucidação do tema objeto de controvérsia, tendo em conta sua expertise e/ou experiência no campo de atuação relacionado à questão analisada no bojo do processo, sem descurar da necessidade de manutenção da paridade de armas, de maneira a não agravar a situação processual do réu”[1]. Desse modo, como se pode concluir, trata-se de modalidade de intervenção de natureza jurídica controversa, mas que tem por objetivo a proteção de direitos sociais “lato sensu”, apto a sustentar teses fáticas ou jurídicas em defesa de interesses públicos ou privados, que serão atingidos com o desfecho do processo. Ou seja, a participação do amicus curiae no processo é cabível quando vier acrescer subsídios à instrução da causa, de modo a possibilitar a produção de elementos de informação que possam auxiliar o magistrado no julgamento do feito. Insta mencionar que não há direito subjetivo de se ingressar em uma demanda na qualidade de amicus curiae, cabendo ao juízo analisar a necessidade de seu ingresso a partir da utilidade de sua presença e da higidez dos elementos de informação que possam ser produzidos por esse agente. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. URP/89 (26,05%). CONCESSÃO POR ATO ADMINISTRATIVO DE REITOR, ANULADO POR ATO DE MINISTRO DA EDUCAÇÃO. REQUERIMENTO PARA ADMISSÃO DE AMICUS CURIAE. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA, ESPECIFICIDADE DO TEMA OU REPERCUSSÃO SOCIAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A participação do amicus curiae tem por escopo a prestação de elementos informativos à lide, a fim de melhor respaldar a decisão judicial que irá dirimir a controvérsia posta nos autos. 2. No caso em foco, o Sindicato agravante representa interesses de pessoas possivelmente afetadas pelo resultado da demanda. Contudo, não há especificidade no tema objeto da demanda, nem especial relevância da matéria para além dos interesses daqueles envolvidos na causa ou, ainda, repercussão social bastante que justifique o ingresso do Sindicato postulante a amicus curiae. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt na AR 747/DF , Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 13/12/2017, publicado em 19/12/2017) (g.n.) ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE SHOWS SEM LICITAÇÃO. OFERECIMENTO DE PARECER DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO. AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE REQUISITO. NÃO CABIMENTO. I - A participação do amicus curiae tem por escopo a prestação de elementos informativos à lide, a fim de melhor respaldar a decisão judicial que irá dirimir a controvérsia posta nos autos. II - No caso em foco, não se discute prerrogativas ou interesses da advocacia. A ausência de tal requisito prejudica a utilidade e a conveniência da sua intervenção. III - A admissão de amicus curiae no feito é uma prerrogativa do órgão julgador, na pessoa do relator, razão pela qual não há que se falar em direito subjetivo ao ingresso. A propósito: RE 808202 AgR, Relator (a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno,DJe-143 PUBLIC 30-06-2017; EDcl no REsp 1483930/DF , Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 03/05/2017; EDcl no REsp 1110549/RS , Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 30/04/2010. IV - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no REsp 1587658/SP , Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 05/12/2017, publicado em 12/12/2017) (g.n.) Portanto, para a admissão do amicus curiae deve o julgador atentar para a satisfação de duas condições especificas, a saber: a primeira, de natureza objetiva, é a relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, e a segunda, de caráter subjetivo, é a representatividade adequada do postulante que pretende intervir. No presente caso, é nítida a representatividade da Associação postulante, tendo como objetivo estatutário “a defesa das prerrogativas, das garantias do livre exercício profissional, e de todos os direitos das Advogadas e Advogados Criminalistas, bem como a reafirmação e o reconhecimento permanente dos direitos fundamentais, estabelecidos no art. 1o da Constituição Federal, dos direitos humanos e do Estado Democrático de Direito” (ID 45098402 - pág. 1). Contudo, não se vislumbra relevância da matéria, apta à admissão da associação postulante na qualidade de amicus curiae. Com efeito, contrariamente ao que aponta em sua petição, o órgão apelante não pretende a “criminalização da advocacia ou a consideração de criminalização de condutas tipicamente inerentes ao exercício da advocacia”. Em verdade, a pretensão ministerial está ligada à tomada de medidas cautelares que, a seu ver, são imprescindíveis à investigação criminal. Registre-se que os 23 (vinte e três) apelados encontram-se assistidos, em sua maioria, pelos 15 (quinze) advogados constituídos, os quais apresentaram elementos, informações e razões jurídicas que amparam, de acordo com suas convicções, a manutenção da decisão de origem e garantem o debate amplo, o respeito e a manutenção da advocacia, cuja função é indispensável à plena administração da Justiça. Portanto, observa-se que a argumentação expedida denota mero interesse subjetivo na manutenção da decisão proferida na origem, que indeferiu as medidas postuladas pelo Parquet, o que já foi amplamente defendido pelos apelados, e não a prestação de elementos informativos à lide, de modo a dirimir a controvérsia posta nos autos, o que não admite a habilitação, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NOTÍCIA DE IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ABERTURA DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TCE/SC. INDICAÇÃO DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM VIRTUDE DO PARECER EXARADO. ORDEM DE CITAÇÃO. DISCUSSÃO QUANTO A EVENTUAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PARECERISTA POR EVENTUAL DANO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE DE O TCE/SC EXIGIR ESCLARECIMENTOS E APURAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES. IMPETRANTE QUE NÃO PODE SE FURTAR À CONVOCAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. HISTÓRICO DA DEMANDA [...] 2. O acórdão recorrido denegou a segurança por entender que o impetrante não pode furtar-se a prestar esclarecimentos perante a Corte estadual e que o ato apontado como coator tende a simples averiguação do impetrante na instrução do procedimento de tomadas de contas da Corte estadual. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INGRESSO DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL COMO AMICUS CURIAE 3. O pedido de ingresso do Conselho Federal da OAB como amicus curiae deve ser indeferido, porque não demonstrado o interesse jurídico, sendo insuficiente o simples interesse econômico ou corporativo. No caso dos autos, a convocação do impetrante para se defender no processo de Tomada de Contas Especial não atinge interesse jurídico do citado conselho. Na mesma linha: AgInt nos EAREsp 1.293.032/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 26.5.2020; AgInt nos EREsp 1.537.366/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 27.5.2019; REsp 1.703.697/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 26.2.2019; e AgInt no REsp 1.726.837/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.8.2018, entre outros. MÉRITO RECURSAL [...] 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS n. 63.323/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1/7/2021.) (g.n.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. PRETENDIDA MAJORAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. CASUÍSTICA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. REVISÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MARCO TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Preliminarmente, indeferido o pedido da OAB, porque "o ingresso de amicus curiae é previsto para as ações de natureza objetiva, sendo excepcional a admissão no processo subjetivo quando a multiplicidade de demandas similares indicar a generalização do julgado a ser proferido" (AgInt na PET no REsp 1.700.197/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018), excepcionalidade essa que não se reconhece nestes autos, cujo mérito do recurso sequer foi examinado. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EAREsp n. 1.293.032/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 26/5/2020.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA FUNCIONAMENTO DE CONSULTÓRIO. OPTOMETRISTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). INEXISTENTE. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INGRESSO DE AMICUS CURIAE. INDEFERIDO. I - Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil/2015, a admissibilidade do amicus curiae é excepcional, sendo os requisitos para sua admissibilidade: relevância da matéria; especificidade do tema controvertido ou a repercussão geral da controvérsia. No caso, a pretensão da requerente está relacionada tão-somente ao sucesso da demanda, circunstância que não dá amparo à aplicação do referido instituto, conforme vem entendendo esta Corte de Justiça: RCL N.4.982/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 04.05.2011; Pet no REsp n. 1.681.264/MG , Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 15.12.2017. Assim, indefiro o pedido de fls. 397-547. [...] ( AgInt no AREsp 1489024/SP , Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, publicado em 28/10/2019). (g.n.) Cabe destacar, inclusive, que o Excelso Tribunal Federal, inclusive, já manifestou o entendimento de que é imprescindível "a demonstração, pela entidade pretendente a colaborar com a Corte, de que não está a defender interesse privado, mas, isto sim, relevante interesse público" (STF, AgRg na SS 3. 273-9/RJ, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, TRIBUNAL PLENO, DJe de 20/06/2008), o que não houve no caso. Assim, examinando os autos, bem como o art. 138, do CPC, entendo que não há especificidade no tema objeto da demanda, nem especial relevância da matéria para além dos interesses daqueles envolvidos na causa ou, ainda, repercussão social bastante que justifique o ingresso da associação como amicus curiae. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela ANACRIM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ADVOCACIA CRIMINAL, relativo à admissão no feito na qualidade de amicus curiae. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito recursal. [1] (EAREsp n. 1311636/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/4/2019) Brasília-DF, 08 de maio de 2023. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora